Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O valor dos alimentos fixado na r. sentença, em 30% dos rendimentos mensais brutos do apelante-réu, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, é razoável e atende ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar a proporcionalidade, uma vez que inferior à metade dos gastos indicados do menor.
III – Apelação desprovida.